Tribunal: TJBA
Processo: 8192615-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8192615-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDER DA PAZ CARVALHO

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DA CONCEICAO TIMOTEO DA COSTA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Alegação de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, capitalização mensal, tarifas bancárias, seguro e encargos moratórios. Indeferimento de prova pericial. Cerceamento de defesa não configurado. Cláusulas contratuais em conformidade com a jurisprudência consolidada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação revisional ajuizada em face de instituição financeira, na qual se alegou a abusividade de cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, taxas de juros remuneratórios, tarifas bancárias (cadastro e registro), seguro e comissão de permanência. Sustentou-se, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil considerada essencial para o deslinde da controvérsia.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova técnica; (ii) estabelecer se há abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, quanto aos encargos financeiros cobrados.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite que a revisão de cláusulas contratuais bancárias, inclusive quanto à capitalização de juros e à abusividade de encargos, pode ser feita com base nos documentos constantes dos autos, não sendo obrigatória a produção de prova pericial.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, presumindo-se essa pactuação quando o contrato prevê taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme fixado no Tema 247/STJ.

5. Os juros remuneratórios contratados, de 1,54% ao mês, mostram-se inferiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, afastando a tese de abusividade.

6. Não há previsão contratual de comissão de permanência, sendo lícita a incidência conjunta de juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% nos termos da jurisprudência do STJ, desde que não cumulados com referida comissão.

7. A cobrança das tarifas de cadastro e de registro encontra respaldo em cláusulas contratuais expressas, sendo consideradas válidas quando vinculadas a serviço efetivamente prestado e desde que a contratação tenha ocorrido após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, conforme entendimento consolidado na Súmula 566/STJ.

8. A contratação do seguro foi feita mediante adesão voluntária, conforme documento assinado em que o consumidor manifestou expressamente sua concordância, não havendo indício de vício de vontade ou imposição unilateral.

9. Não se verifica cerceamento de defesa, pois a matéria controvertida é predominantemente jurídica, e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Sentença mantida.
Recurso de apelação

des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8192615-23.2024.8.05.0001
, em que é apelante
EDER DA PAZ CARVALHO
e apelado
BANCO RCI BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.